Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726553-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE JOAQUIM CANDIDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HILDA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento no 0701326-13.2022.8.07.0001 requerida por ESPÓLIO DE JOSÉ JOAQUIM CÂNDIDO, representado pela inventariante MARIA HILDA DOS SANTOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo banco agravante, nos seguintes termos (ID 162335200 do processo referência): Trata-se de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Banco do Brasil, que teria cobrado dos mutuários valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador de correção monetária diverso do contratado no mês de março de 1990. No julgamento do REsp 1.319.232/DF foi reconhecido o direito à redução do índice de correção monetária aplicado aos empréstimos em março/90, restando estabelecido que "O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.". Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi encaminhado à perita nomeada por este Juízo para efetuar os cálculos da liquidação (ID 132253974). Com a apresentação do laudo e seus apêndices (IDs 150503832 e 150503833), o banco requerido ofereceu impugnação (ID 152692165), ocasião em que juntou parecer de seu assistente técnico (ID 152692166). Os autos foram remetidos à il. perita, que apresentou laudo complementar (ID 159681295), o qual ratificou a conclusão do laudo anterior, mantendo-o em sua integralidade. O requerido, por sua vez, reiterou sua irresignação com o laudo apresentado (ID 160538647). É o relatório. DECIDO. Malgrado a alegação do requerido, reputo correto o trabalho elaborado pela il. perita auxiliar do Juízo. Bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta e obedecido aos parâmetros enumerados no item n. 8 da decisão que deferiu a prova pericial (ID 120877428), quais sejam: “a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês”. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que, se assim fosse, não haveria necessidade de perícia, mas apenas fazer a a avaliação judicial do laudo apresentado. Judicialmente, não se percebe qualquer equívoco no parecer pericial. Em se tratando de laudos conflitantes, como o apresentado pelo assistente técnico da parte, deve-se dar prevalência àquele confeccionado pelo auxiliar técnico do juízo, uma vez que presumivelmente imparcial, enquanto o laudo do assistente, por se tratar de alguém contratado pela parte, tem sua imparcialidade potencialmente mitigada. Assim, da leitura dos argumentos apresentados no teor da impugnação, conclui-se que a parte tenta desqualificar os cálculos da perita, sem, no entanto, apresentar fundamentação técnica apta a infirmar os cálculos, elaborada segundo critérios técnicos e de acordo com os parâmetros fixados pelo título exequendo. Com efeito, a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo, de 84,32% (IPC), devendo ser este substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. Conforme planilha apresentada (ID 150503833), verifica-se que a il. perita obedeceu aos parâmetros fixados no tocante ao cálculo do valor devido, o qual considerou a diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN de 41,28%, bem como os juros de mora de 0,5% ao mês até 21/07/1994 e de 1% ao mês a partir de 12/01/2003. Acrescente-se, ademais, o fato de que houve o abatimento previsto na Lei n. 8.088/1990 em relação à operação 89/01531-2, dedução esta também considerada nos cálculos realizados pela expert. Forçoso, pois, convir pelo acerto dos cálculos da il. perita, uma vez que considerou todos os termos do julgado. Assim, dispõe: "Diante do exposto, ratifico integralmente o laudo pericial. A diferença entre o IPC de 03/1990 (84,32%) e o BTNF, fixado em idêntico período (41,28%), tendo por parâmetro as decisões judiciais indicadas no capítulo 1 deste laudo, corresponde, em 01/2023, a R$ 127.750,75". Ante o exposto, homologo sem ressalvas o laudo pericial e seus complementos (IDs 150503832, 150503833 e 159681295), bem como declaro liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor apurado de R$ 127.750,75 (cento e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), atualizado até a data do efetivo pagamento. Independentemente de preclusão, proceda-se à transferência bancária dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes do valor dos honorários devidos à perita, na conta bancária informada (ID 140731222). CONFIRO À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO PARA ESTE FIM. Preclusa esta, intime-se a parte credora para que requeira o cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 40190969), o agravante sustenta que a liquidação da sentença deve ser realizada pelo procedimento comum, e não por arbitramento. Argumenta que “o índice que reflete a melhor a correção dos valores depositados em caderneta de poupança é o IRP, ao contrário do que alega o douto juízo, motivo este que enseja, de forma inequívoca, o uso índice acima para a correção do débito exequente.” Assevera que o direito do agravado, em eleger unilateralmente somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo, não exclui o direito do agravante, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores, União Federal e BACEN, ao processo. Requer, em sede de liminar,a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recursoe, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, “devendo ser nomeado outro perito judicial a fim de apurar as divergências apresentadas.” Preparo recolhido (ID 48602378). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil – BACEN e o agravante ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o agravante na modalidade cédula de crédito rural. Observa-se, pois, que o agravado busca liquidar o título executivo judicial a fim de apurar o suposto crédito e optou por promover a liquidação em face apenas do Banco do Brasil S.A., ora agravante. Numa análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente recurso. Isso porque, em casos análogos, esta eg. Corte de Justiça tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores (União e o Banco Central), haja vista que o credor, ora agravado, tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários irá demandar. A esse respeito, dispõe o Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Vê-se que é prerrogativa do credor ajuizar a ação de execução somente contra um dos devedores solidários, tal como no caso dos autos, em que apenas o agravante figura no polo passivo da demanda. Com efeito, tratando-se de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da presente liquidação da sentença. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. CDC. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEVIDO. RÉU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.1. Tendo em vista que o feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário, bem como diante da inexistência particularidades que autorizem o chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o agravante é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito.(...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1439279, 07137526020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR EM DEMANDAR TODOS OS DEVEDORES OU ELEGER UM DELES PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. (...) 2. O que se verifica, no caso em questão, é o exercício de forma regular, pelo credor, da faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários, no caso o Banco do Brasil. 3. Convém ressaltar que a parte pode promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 275 do Código Civil, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução os demais responsáveis solidários.(...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436826, 07127254220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em relação às demais preliminares arguidas pelo agravante tem-se entendido que: (i) é desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum; (ii) é incabível o instituto do chamamento ao processo em sede de cumprimento de sentença; e (iii) a Justiça Comum Estadual é competente para apreciar e julgar o presente feito. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou de forma solidária o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito. 2. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles. (...) 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1618993, 07216035320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1, DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. (...) Ademais, o credor pode optar por receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, na forma do art. 275, do CC, c/c 779, do CPC. 2. Sendo o Banco do Brasil S/A, com sede no Distrito Federal, o único réu demandando no cumprimento de sentença, e havendo expressa solidariedade passiva entre ele os demais executados, o Banco Central do Brasil e a União, é competente a Justiça Comum Estadual. Logo, não há que se falar em remessa à Justiça Federal. 3. Não cabe chamamento ao processo em sede de cumprimento de sentença. 4. Como não houve o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública coletiva no 94.0008514-1 - objeto da presente liquidação provisória, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, a teor do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1612582, 07225045520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; e determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento. 3. Inexiste litisconsórcio passivo necessário e o exequente, ora agravado, optou licitamente por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. 4. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, com análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo (art. 509, II, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414694, 07038014220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento.(...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611377, 07154353520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Por fim, em relação ao índice de correção monetária, decidiu-se, no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. TJDFT: “(...) Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022.) (Grifou-se) Assim, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 06 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator